Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E 12 (DOZE) PAGAMENTOS. FATURAS COM RELATÓRIO DE CHAMADAS. DÉBITO EXIGÍVEL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÚNICA ANOTAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé com seus consectários.
2. Propósito recursal é a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 858,01) e condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, o que indica na inicial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. O juízo originário concluiu pela legitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de que restou demonstrada a existência de vínculo negocial.
4. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
5. Embora a parte recorrente afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou relatório de chamadas e telas sistêmicas constando pagamentos, o que demonstra a continuidade (doze parcelas quitadas).
6. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
7. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
8. Premissas que forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
9. Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
10. Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexistência do débito.
11. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
12. Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA BUENO MARTINS - CPF: 061.736.311-05 (REPRESENTANTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020